Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721993-49.2024.8.07.0001 RECORRENTES: PORTO CONSULTORIA DIGITAL E COMUNICAÇÃO LTDA, CRISTIANE DE OLIVEIRA LONDE RECORRIDO: EDUARDO WEYNE PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, LIVRE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. INTENÇÃO DE DIFAMAR. ATO ILÍCITO CONSTATADO. DIREITOS DE PERSONALIDADE VIOLADOS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMENTÁRIO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. ABUSO OU EXCESSO NÃO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PELA PARTE VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação principal e procedente o pedido apresentado na reconvenção para condenar solidariamente a parte autora/reconvinda (ora apelante) a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao réu/reconvinte (ora apelado) como indenização por danos morais, com juros e correção monetária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se deve ser mantida a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de matéria jornalística, (ii) se o apelado deve ser condenado a se retratar publicamente e a pagar indenização por danos morais em razão de comentário publicado em rede social e (iii) se a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria jornalística veiculada pela parte apelante extrapolou os limites da liberdade de imprensa e dos demais direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal (art. 5o, IV, IX e XIV, e art. 220). A publicação, ao afirmar que a equipe do apelado, deputado distrital, é integrada por servidor acusado de violência doméstica, apresenta informação inverídica, com potencial difamatório, insinuando que o parlamentar, autor de projeto de lei relacionado à proteção da mulher, teria comportamento contraditório com as pautas defendidas na atuação como agente político. O ato ilícito afetou a honra e a imagem do recorrido. Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais, com base no art. 5o, X, da CF e nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC. 4. O comentário publicado pelo apelado em rede social, sem conteúdo ofensivo, constitui exercício legítimo da liberdade de expressão, razão pela qual não enseja o direito de retratação pública nem indenização por danos morais. 5. Com base no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser pagos pela parte apelante, pois foi vencida na lide. A inexistência de má-fé ou conduta protelatória não tem o poder de afastar a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais in casu, ao argumento de que não incorreram na prática de ato ilícito. Afirmam que a conduta praticada se trata de exercício regular de direito, discorrendo acerca da liberdade de imprensa e do dever de informar. Aduzem que “acórdão recorrido presumiu a culpa a partir da mera constatação de uma imprecisão na reportagem, o que representa uma interpretação restritiva e perigosa para a atividade jornalística”. Requerem a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de danos morais demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025). No que concerne ao pedido de inversão do ônus sucumbencial e de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74